Tribunal: TJDFT
Processo: 0723811-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARRESTO DE VALORES EM OUTRO PROCESSO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VULTUOSA QUANTIA A SER RECEBIDA PELA DEVEDORA. POSSIBILDADE DE EVENTUAL AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO. ARRESTO DE VALORES. CONSTRIÇÃO MANTIDA.
1. O pronunciamento judicial que defere a constrição de verba a ser recebida em outro processo não configura decisão-surpresa nem importa em violação ao art. 10, do CPC.
2. Se a agravante teve a oportunidade de apresentar seus argumentos perante o Juízo a quo, por meio de embargos de declaração, bem como perante este Tribunal, via agravo de instrumento, não há que se falar em ofensa ao contraditório.
3. É legítima a expectativa de ver afastada a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, tendo em vista que a executada deverá receber vultuosa quantia em outra demanda judicial
4. Se o arresto dos valores perseguidos é necessário para dar efetividade ao provimento jurisdicional que condenou a executada ao pagamento de honorários sucumbenciais, bem como em observância ao poder de cautela, a constrição deve ser mantida.
5. Agravo de instrumento não provido.